Tribunal: TJDFT
Processo: 0703522-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PARTIDO POLÍTICO. REPRESENTAÇÃO CONTRA DEPUTADO ESTADUAL. CÓDIGO DE ÉTICA. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS REGIONAIS. APRESENTAÇÃO DIRETA À INSTÂNCIA PARTIDÁRIA NACIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS NA PEÇA DE ACUSAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. CONCESSÃO MANTIDA.

I. De acordo com o artigo 17, § 1o, da Constituição Federal, o artigo 44, inciso V e § 3o, do Código Civil, e os artigos 13 e 14 da Lei 9.096/1995, os partidos políticos têm autonomia para definir sua estrutura interna, sua organização e seu funcionamento.

II. Dentre as normas internas que os partidos políticos podem e devem instituir estão aquelas atinentes à conduta ética de seus membros, ao procedimento para apuração de faltas dessa natureza e à competência para a aplicação de sanções previamente tipificadas, consoante dispõem os artigos 15, incisos II a V, e 23 da Lei 9.096/1995.

III. O funcionamento dos partidos políticos, inclusive no que concerne à apuração de infração ética e à competência para a aplicação de penalidade dessa natureza, está adstrito ao regramento normativo interno instituído com amparo na autonomia partidária outorgada pela Constituição e pelas leis.

IV. Revela-se irregular, em sede de cognição sumária, representação contra deputado estadual diretamente à instância partidária nacional, quando as normas internas atribuem competência para o seu recebimento, processamento e julgamento a órgãos da instância partidária regional.

V. Representação que deixa de explicitar a conduta imputada e de indicar o preceito ético violado, tal como exigido no Código de Ética do partido político, em princípio não se revela apta ao desencadeamento do procedimento disciplinar.

VI. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a tutela de urgência antecipada concedida para o fim de suspender, até o julgamento da demanda, processo disciplinar potencialmente irregular.

VII. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.